Tribunal: STJ
Processo: 5210535-85.2022.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2703528 - RS(2024/0269935-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BALKIS CHALUP SILVEIRA
OUTRO NOME
: BELKIS CHALUP SILVEIRA
ADVOGADOS
: FERNANDA DE CAMPOS DE AZAMBUJA FARINHA -
RS095768
CARLA VAZ FARINHA BOHN - RS049299
AGRAVADO
: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
ADVOGADO
: PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - RS054014
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. NEGÓCIO
JURÍDICO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO E DAS
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS No
E
5/STJ
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
7/STJ.
1. Consoante a orientação jurisprudencial consolidada por esta Corte
Superior no julgamento de recursos representativos da controvérsia (Tema
no
),
972/STJ "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora
".
por ela indicada
2. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à configuração da
venda casada na contratação do seguro prestamista demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e nova interpretação
das cláusulas contratuais, procedimento inviável ante a natureza
excepcional da via eleita, conforme dispõem as Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. A aplicação da
em relação ao recurso especial
Súmula no 7/STJ
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55098068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:36:33
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 73e6ea27-d47f-4b54-bfd2-c6bb8479cb57

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2703528 - RS(2024/0269935-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BALKIS CHALUP SILVEIRA
OUTRO NOME
: BELKIS CHALUP SILVEIRA
ADVOGADOS
: FERNANDA DE CAMPOS DE AZAMBUJA FARINHA -
RS095768
CARLA VAZ FARINHA BOHN - RS049299
AGRAVADO
: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
ADVOGADO
: PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - RS054014
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. NEGÓCIO
JURÍDICO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO E DAS
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS No
E
5/STJ
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
7/STJ.
1. Consoante a orientação jurisprudencial consolidada por esta Corte
Superior no julgamento de recursos representativos da controvérsia (Tema
no
),
972/STJ "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora
".
por ela indicada
2. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à configuração da
venda casada na contratação do seguro prestamista demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e nova interpretação
das cláusulas contratuais, procedimento inviável ante a natureza
excepcional da via eleita, conforme dispõem as Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. A aplicação da
em relação ao recurso especial
Súmula no 7/STJ
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata se de agravo interposto por BELKIS CHALUP SILVEIRA contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial
O apelo nobre fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, desafia acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do
Sul assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CONSUMIDOR.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO.
SEGURO
PRESTAMISTA.
LIVRE
CONTRATAÇÃO
DEMONSTRADA. AUSENTE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VENDA
CASADA NÃO CONFIGURADA, NO CASO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO" (e-STJ fls. 165).

Documento eletrônico VDA54118549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:03
Código de Controle do Documento: 8bd0c4bd-178e-492a-bf43-3b95c69d4b44

Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, nos termos da
seguinte ementa:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AÇÃO
REVISIONAL.
SEGURO
PRESTAMISTA. OMISSÃO NO QUE TANGE AO PEDIDO DE LIBERAÇÃO DOS
VALORES DEPOSITADOS JUDICIALMENTE. PLEITO NÃO ANALISADO SOB
PENA
DE
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
VENDA
CASADA
NÃO
RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. AUSENTES AS
SITUAÇÕES PREVISTAS NO
DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO SANADA, SEM ALTERAR O
RESULTADO DA DECISÃO EMBARGADA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM ALTERAR O RESULTADO
DA DECISÃO" (e-STJ fls.
).
187/193

Em suas razões (e-STJ fls.
), o recorrente aponta, além de dissídio
200/208
jurisprudencial, a violação dos arts. 6o, III, 39, I, 51, IV, do Código de Defesa do
Consumidor; e do quanto firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no
972/STJ.
Sustenta, em síntese, estar configurada a prática de venda casada, ante a
inexistência de opção de escolha da seguradora na contratação do seguro prestamista,
tendo sendo imposta a aceitação daquela indicada no contrato.
Contrarrazões apresentadas às e-STJ fls. 213/215.
O recurso especial foi inadmitido no que tange às alegações de venda
casada, dando ensejo à interposição do presente agravo, e teve seu seguimento negado
no tocante à alegada divergência entre o julgado e o Tema no 972/STJ.
É o relatório.

VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece acolhida.
De fato, quanto ao seguro prestamista, na linha da jurisprudência desta
Corte (Tema no
), "
972/STJ
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela
(
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
indicada"
REsp no 1.639.320/SP,
Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
12/12/2018,
17/12/2018)
No entanto, na hipótese vertente, o tribunal de origem, a partir do exame do
cenário fático-probatório, concluiu não restar demonstrada a existência de venda
casada, porquanto o requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada
prática abusiva, conforme se extrai da leitura do voto condutor, merecendo destaque o
seguinte trecho:

"A despeito da incidência do Código de Defesa do Consumidor à espécie, não
se visualiza qualquer indício de venda casada, ocorrendo a contratação por
livre e espontânea vontade.
A instituição Ré logrou êxito em juntar aos autos as Cédulas de Crédito
Bancário firmadas entre as partes, n° 5609800001 e n° 5609560000, nas
quais consta o respectivo seguro prestamista, garantidor dos contratos
Documento eletrônico VDA54118549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:03
Código de Controle do Documento: 8bd0c4bd-178e-492a-bf43-3b95c69d4b44

(Evento 1, CONTR7 e CONTR8), devidamente assinado pela parte autora,
desincumbindo do seu ônus probatório disposto no artigo 373, inciso II, do
CPC.
[...]
Outrossim, o mero fato do contrato de seguro estar estipulado via cláusula
em contrato de empréstimo, por si só, não expressa situação de abusividade
contratual ou indução em erro, tendo por escopo a garantia do contrato de
empréstimo firmado entre as partes.
Isso posto, na hipótese dos autos, não restou comprovado pela parte autora
qualquer agir do réu que condicionasse a contratação do empréstimo à
aquisição do produto, capaz de caracterizar a venda a casada, ônus que lhe
competia.
[...]
Assim, comprovada a expressa contratação do serviço impugnado e não
havendo prova de vício de vontade ou nulidade do negócio jurídico firmado
entre as partes, não há falar em repetição de valores, motivo pelo qual
mantenho a sentença de improcedência" (e-STJ fls.
)
163/164

Tal como posta a questão, não há como afastar a aplicação das Súmulas
nos
e
haja vista que o acolhimento da pretensão recursal - para o fim de
5/STJ
7/STJ,
infirmar as conclusões do aresto atacado de que não demonstrada a existência de
abusividade no caso em comento - demandaria o revolvimento do acervo probatório
carreado aos autos, bem como o reinterpretação de cláusulas contratuais,
procedimentos incompatíveis com a via recursal eleita.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL NA
ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DOS DEMANDANTES.
1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral
solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do
CPC/15.
2. Para se chegar à conclusão de que a prova cuja produção foi requerida
pela parte seria ou não indispensável à solução da controvérsia demandaria
o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível
com a via estreita do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.
3. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano
em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n.
(em vigor como MP
), desde que
1.963-17/2000
2.170-36/2001
expressamente pactuada'.
4. A jurisprudência desta Corte entende ser válida a 'tarifa de avaliação do
bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de
despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto' (
relator Ministro Paulo de Tarso
REsp n. 1.578.553/SP,
Sanseverino, Segunda Seção, julgado em
DJe de
)
28/11/2018,
6/12/2018.
5. No caso, ficou consignado no acórdão que a parte autora da ação
revisional não foi compelida a contratar o seguro nem demonstrou a suposta
venda casada. O desfecho atribuído ao processo na origem não destoa das
premissas fixadas no precedente representativo da controvérsia (
, impondo-se reafirmar que o acolhimento da insurgência
Súmula 83/STJ)
demandaria reexame de matéria fática e interpretação do contrato
estabelecido entre as partes, procedimento inviável em recurso especial
(Súmulas 5 e 7 do STJ).
"
6. Agravo interno desprovido
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
REsp 2.132.101/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
19/8/2024,
22/8/2024)

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO
REVISIONAL. IMPROCEDÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFA DE
Documento eletrônico VDA54118549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:03
Código de Controle do Documento: 8bd0c4bd-178e-492a-bf43-3b95c69d4b44

CADASTRO. SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA.
VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. REVISÃO
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E
7/STJ.
1. Ausente o prequestionamento do tema referente à capitalização diária de
juros, incide o disposto na
aplicada por analogia.
Súmula no 282/STF,
2. A revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada -
artigo 51, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor) fique cabalmente
demonstrada, como no presente caso.
3. Com a entrada em vigor da Resolução CMN
em
3.518/2007,
30/4/2008,
permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato
normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser
cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira, salvo demonstração de efetiva abusividade no caso concreto.
4. Consoante a orientação jurisprudencial consolidada por esta Corte
Superior no julgamento de recursos representativos da controvérsia (Tema no
), "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
972/STJ
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora
por ela indicada".
5. Na hipótese, o acolhimento das pretensões da parte recorrente exigiria que
fossem infirmadas as conclusões do tribunal de origem de que, na hipótese
vertente: (i) não restou constatada a abusividade na fixação do valor
contratado pelas partes a título de juros remuneratórios, tarifa de cadastro e
prêmio de seguro prestamista; (ii) não ficou configurada, no caso, hipótese de
venda casada com a contratação do seguro de proteção. Para tanto, porém,
seria imprescindível o revolvimento das provas dos autos, bem como a
interpretação de cláusulas contratuais, tarefas que, como consabido, são
incompatíveis com a via eleita, por força da incidência dos óbices contidos
nas Súmulas nos 5 e 7/STJ.
6. Recurso especial não conhecido."
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp 2.181.853/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
17/3/2025,
20/3/2025)

Além disso, conforme iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do
reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, os honorários
art. 85,
sucumbenciais fixados pelas instâncias ordinárias, devidos pelo ora recorrente, devem
ser majorados para R$ 2.000,00,(dois mil reais), atualizados desde o arbitramento na
origem, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:03
Código de Controle do Documento: 8bd0c4bd-178e-492a-bf43-3b95c69d4b44

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.703.528 / RS
Número Registro: 2024/0269935-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
52105358520228210001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BALKIS CHALUP SILVEIRA
OUTRO
NOME
: BELKIS CHALUP SILVEIRA
ADVOGADOS : CARLA VAZ FARINHA BOHN - RS049299
FERNANDA DE CAMPOS DE AZAMBUJA FARINHA - RS095768
AGRAVADO
: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
ADVOGADO
: PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - RS054014
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA55074127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:48:37
Código de Controle do Documento: b354e58d-dd19-4315-bce7-49e0f963f76f

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:48:37
Código de Controle do Documento: b354e58d-dd19-4315-bce7-49e0f963f76f